Tribunal: TJSP
Processo: 2037769-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DE VALORES – Recursos aos Tribunais Superiores que não possuem efeito suspensivo – Inexistência de exigência legal que imponha àquele que teve sua pretensão acolhida em primeiro e segundo graus a espera pelo trânsito em julgado de RE ou REsp – Possibilidade de levantamento do valor depositado, em execução definitiva, sem a necessidade da prestação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DE VALORES – Recursos aos Tribunais Superiores que não possuem efeito suspensivo – Inexistência de exigência legal que imponha àquele que teve sua pretensão acolhida em primeiro e segundo graus a espera pelo trânsito em julgado de RE ou REsp – Possibilidade de levantamento do valor depositado, em execução definitiva, sem a necessidade da prestação de caução.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037769-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ELENICE VENTURINI DA SILVA, MARIA
APARECIDA VENTURINI TARIFA e MARILUCIA VENTURINI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
ELENICE
VENTURINI
DA
SILVA,
MARIA
APARECIDA
VENTURINI TARIFA E MARILUCIA VENTURINI DE SOUZA
VOTO no 122150
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LEVANTAMENTO DE
VALORES Recursos aos Tribunais Superiores que não possuem
efeito suspensivo Inexistência de exigência legal que imponha
àquele que teve sua pretensão acolhida em primeiro e segundo
graus a espera pelo trânsito em julgado de RE ou REsp

Possibilidade de levantamento do valor depositado, em execução
definitiva, sem a necessidade da prestação de caução.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que julgou
improcedente a impugnação, e deferiu o levantamento de valores pelo poupador após o
transito em julgado.
Pugna o agravante pela suspensão do feito até a decisão definitiva do agravo
de instrumento 2095468-30.2018, e a suspensão de determinação de levantamento do valor
depositado.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano, a falta de procuração é mera irregularidade que se, o caso, deve
ser sanada em primeiro grau.
Compulsando-se os autos originais, depreende-se que houve agravo de
instrumento anterior, interposto pelo próprio agravante (Agravo de Instrumento
no2095468-30.2018.8.26.000), já foi julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Os recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não possuem efeito
suspensivo, e na lei não há exigência outra nesta fase do agravo ora interposto que
imponha, àquele que teve sua pretensão acolhida em primeiro e segundo graus, tenha de
esperar pelo trânsito em julgado dos questionamentos feitos em sede de recursos destinados
à análise pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, para satisfação de
seu direito.
Outrossim, o contador elaborou os cálculos de acordo com os critérios
estabelecidos pela ação civil publica onde se originou o título exequendo (fls. 318/338),
inclusive promovendo a atualização do valor depositado, não apresentando o agravante
conta que rebata a existência de erro de cálculo nos valores apurados, os quais, por ser
deste modo, deve prevalecer.
Portanto, nada há que se modificar na decisão agravada, esta que
permanece inalterada.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator